Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702521-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FLAVIO GRUCCI SILVA, RODRIGO MAROCLO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dan Hebert Engenharia S/A em face da r. decisão (ID 138969863, na origem), integrada pela decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 144097992, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Flavio Grucci Silva e outros, rejeitou a impugnação da Executada/Agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos. Nas razões recursais (ID 43038629), a Agravante alega, em síntese, que os Exequentes/Agravados colacionaram a planilha de cálculos de forma extemporânea, após o prazo para pagamento voluntário da dívida, o que prejudicou a atuação da defesa e o contraditório. Sustenta que efetuou o pagamento do débito nos exatos termos da petição que iniciou o cumprimento de sentença, pois se baseou apenas nos valores indicados na inicial da fase executiva, não podendo ser penalizada pela conclusão da Contadoria acerca da ausência de excesso de execução. Assevera ser inepta a inicial que inaugurou o cumprimento de sentença por não estar devidamente instruída com a planilha de cálculo do débito, em desobediência ao art. 524 do CPC/15. Defende estar presente o perigo de dano, pois pode vir a sofrer atos de constrição do patrimônio dela. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a juntada extemporânea dos cálculos pelos Exequentes constitui vício sanável, que foi efetivamente suprido por eles quando da juntada da planilha (ID 132619175, na origem). Registre-se que o Executado não demonstrou ter havido efetivo prejuízo em razão da juntada tardia do demonstrativo de crédito pelos Exequentes. A propósito, aresto deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS. ARTIGO 798, I, B, DO CPC. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. ARTIGO 283, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 798, inciso I, "b", do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. 2. Entretanto, a Lei Processual Civil, em seu artigo 283, parágrafo único, privilegia o princípio da economia processual, da celeridade, primando pela decretação da nulidade apenas quando houver prejuízo efetivo à defesa da parte. 3. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte, e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, em respeito ao artigo 283 do Código de Processo Civil e ao brocardo pás de nullité sans grief. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1093384, 07009385520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Ademais, não há perigo de dano, porquanto, embora a decisão que analisou os Embargos de Declaração tenha deferido o levantamento de valores pelos Exequentes/Agravados (ID 144097992, na origem), tais quantias se referem à parcela incontroversa da dívida, conforme se depreende da leitura da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 133002013, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator